Tribunal: TJBA
Processo: 0307144-80.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0307144-80.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANA RITA BOTELHO FERNANDEZ Advogado(s): GEOVANE DE MORI PEIXOTO, CRISTIANO AUGUSTO RODRIGUES POSSIDIO, BRUNO MIRANDA DOS SANTOS FERREIRA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL EM AMBIENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em virtude de alegado assédio moral no ambiente de trabalho, supostamente praticado por sua superiora hierárquica na Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB). A sentença de primeiro grau condenou o ente estatal ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve assédio moral configurado nos fatos narrados pela autora; e (ii) analisar a existência de nexo causal entre a conduta atribuída à superiora hierárquica e os danos alegados pela demandante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O assédio moral caracteriza-se por conduta abusiva, reiterada e prolongada, que expõe o servidor a situações humilhantes e vexatórias, causando abalo psicológico, o que não restou comprovado no caso em análise. 4. Conforme o art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, sendo que os documentos apresentados nos autos – incluindo relatórios médicos, prescrições de medicamentos e denúncias à ouvidoria e ao Ministério Público do Trabalho – não são suficientes para demonstrar os elementos essenciais à configuração do assédio moral ou dano moral indenizável. 5. Não foi produzida prova testemunhal apta a corroborar a narrativa da autora, sendo insuficientes as provas documentais juntadas para caracterizar o alegado tratamento humilhante e ofensivo por parte da superiora. 6. O remanejamento funcional da autora e a concessão de licença-prêmio, embora questionados, decorrem de atos de gestão administrativa discricionária, orientados pelos critérios de conveniência e oportunidade, em observância ao interesse público, não havendo indícios de abuso de poder ou finalidade ilícita. 7. O diagnóstico médico apresentado nos autos, ainda que indicativo de sofrimento psicológico, não comprova o nexo causal entre os fatos alegados e a conduta atribuída à superiora hierárquica. 8. A inexistência de prova cabal do ato ilícito ou de conduta abusiva reiterada, bem como da repercussão negativa para além dos meros dissabores inerentes à relação laboral, inviabiliza a responsabilização estatal por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. O assédio moral exige demonstração inequívoca de conduta abusiva, reiterada e prolongada, capaz de causar abalo psicológico e sofrimento que ultrapasse os meros dissabores do ambiente de trabalho. 2. A ausência de comprovação de ato ilícito, nexo causal e repercussão negativa apta a configurar dano moral exclui a responsabilidade civil do ente estatal. 3. Os atos de gestão administrativa discricionária, se pautados em critérios de conveniência e oportunidade e em observância ao interesse público, não configuram assédio moral. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0307144-80.2013.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, o Estado da Bahia e, como apelada, Ana Rita Botelho Fernandez. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento ao apelo. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça